Tribunal: TCU
Processo: 003.935/2024-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Atos iniciais de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos os atos iniciais de aposentadoria de Célia Maria Soares Magalhães e Maria do Socorro Rocha da Silva, emitidos pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco e submetidos a este Tribunal para fins de registro. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 259, inciso II, e 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em: 9.1. considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de aposentadoria emitidos em favor de Célia Maria Soares Magalhães e Maria do Socorro Rocha da Silva.